Tribunal: STF
Processo: RHC 145356
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO: DESOBRIGATORIEDADE DO MAGISTRADO EM APLICÁ-LA EM SEU NÍVEL MÁXIMO. ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. PRIMARIEDADE DO AGENTE, VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E A FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES POR ABSOLUTA FALTA DE MOTIVAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I –A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    II – Todavia, no presente caso, como bem observado pelo Ministro Gilmar Mendes, verifica-se a ausência de motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. Assim, considerando a primariedade do agente, a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, faz-se necessária a reparação da manifesta ilegalidade.



    III – Aplica-se, na espécie, a minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06 de forma integral. Consequentemente, o regime inicial para o cumprimento da pena imposta será o aberto.



    IV - Agravo parcialmente provido.